Tribunal: CARF
Processo: 19740.720201/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720201/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Na aplicação da retroatividade benigna, quando há o descumprimento de
obrigação principal e de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449/2008, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96 para os casos de lançamento de ofício. Neste sentido, a autoridade
preparadora deve aplicar, no que for cabível, as disposições constantes dos
artigos 476 e 476-A da Instrução Normativa RFB no 971/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720201/2009-38
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 196/200 (PDF págs. 189/193), interposto
contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 177 /184 (PDF 170/177), a qual julgou
procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (deixar de informar em
GFIP todos os fatos geradores das contribuições– CFL 68), conforme descrito no auto de
infração DEBCAD 37.179.609-1, de fls. 02/07, lavrado em 03/11/2009, referente à competência
03/2005, com ciência da RECORRENTE em 09/11/2009, conforme assinatura no próprio auto
de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, inciso IV e §5o da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 225, IV, §4o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, no valor
histórico de R$ 26.583,60.
Dispõe o relatório fiscal da infração (fl. 06) que a empresa omitiu fatos geradores
de contribuições previdenciárias em GFIP, deixando de declarar, nos meses de dezembro de
2004 e março de 2005, os valores pagos aos Diretores da companhia a título de “contribuição
livre” em plano de previdência complementar privada.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 07), tendo em vista
que a RECORRENTE tinha entre 500 a 1000 segurados nas competências fiscalizadas, o valor
limite da multa correspondeu ao valor mínimo legal majorado em 20 vezes, conforme tabela
prevista no art. 32, §4o, da Lei no 8.212/91.
Além disto, foi feita a comparação da retroatividade benigna, tendo a fiscalização
constatado que as multas com base na redação anterior às modificações introduzidas pela Medida
Provisória no 449/2008 eram mais benéficas para a RECORRENTE apenas em relação à
competência 03/2005 (para a competência 12/2004 foi aplicada a multa de ofício de 75%
introduzida pela MP 449/2008).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 167/172 (PDF págs.
160/165) em 09/12/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
5. Intimado pessoalmente, em 09/11/2009, conforme se pode verificar à fl.02, a empresa
interpôs defesa protocolada em 09/12/2009, fls. 166 a 173.
6. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 166 a 171, tendo sido assinada pelos
advogados da empresa, cuja identificação OAB encontra-se juntada à fl. 173.
7. Inicialmente, afirma a tempestividade da impugnação apresentada, e a seguir adentra
no mérito informando que:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

7.1. O auto de infração em referência decorre do fato de ter a Impugnante apresentado
GFIP com dados incompletos, uma vez que não incluiu parcelas pagas a título de
previdência complementar pagas a seus diretores;
7.2. Que a não inclusão dessas parcelas na base de cálculo das contribuições sociais
gerou, além do presente auto de infração, o auto de infração DEBCAD No 37.252.063-4
(cobrança dos valores não recolhidos, sobre os quais incidiram os acréscimos previstos
em Lei) e o auto de infração DEBCAD no 37.179.606-7 (multa por deixar a empresa de
informar tais parcelas em suas folhas de pagamento);
7.3. Acontece que a multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91, na redação dada
pela Lei no 11.941/2009 trata da cobrança da multa de ofício, qual seja, a aplicada no
DEBCAD 37.252.063-4;
7.4. Na presente autuação a multa cabível é a prevista pelo art. 32-A da Lei no 8.212/91,
na redação dada pela Lei no 11.941/2009, pois trata-se de GFIP com omissão de
contribuições previdenciárias, eis que a empresa entendia que estas não faziam parte do
conceito de salário de contribuição.
8. Por fim, solicita a anulação da presente autuação, determinando-se seu recálculo pelo
art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo 177/184 (PDF págs. 170/177):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social GFIP.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo 4o, do
artigo 32 da Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/11/2013,
conforme AR de fls. 192/193 (PDF págs. 185/186), apresentou o recurso voluntário de fls.
196/200(PDF págs. 189/193) em 19/12/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação e discorre reiteradamente
acerca da falta de fundamentação no acórdão recorrido, com relação à aplicação de multa mais
benéfica.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Despacho de Saneamento
Em 30/10/2020, este Conselheiro Relator proferiu o Despacho de Saneamento de
fls. 212/213 (PDF págs. 205/206) para que a unidade responsável verificasse a situação dos
processos que tinham por objeto o lançamento de obrigações principais originadas na mesma
fiscalização que o presente lançamento de multa CFL 68, uma vez que esta é um reflexo do
lançamento de obrigações principais.
Em 30/12/2020, o especialista responsável proferiu o despacho de devolução de
fl. 215 (PDF pág. 208) informando que o “Contribuinte apresentou requerimento de Desistência
Total e Aderiu ao parcelamento especial, tacitamente anuindo com a procedência do
lançamento da obrigação principal” objeto da NFLD 37.252.063-4.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da correta aplicação da multa ao caso concreto
De início, destaca-se que a presente multa parcelas remuneratórias não declaradas
em GFIP e que foram objeto da NFLD 37.252.063-4, conforme dispõem os relatórios de fls.
06/07. Desta feita, a RECORRENTE reconheceu, tacitamente, que deixou de informar em GFIP
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, uma vez que incluiu os débitos objeto
da NFLD 37.252.063-4 em programa de parcelamento especial, conforme dispõe o Despacho de
fl. 215 (PDF pág. 208).
Assim, não há qualquer dúvida acerca da ocorrência do “fato gerador” da presente
multa.
Em seu recurso, a contribuinte discute, exclusivamente, qual seria o correto
fundamento legal aplicado para a penalidade, em decorrência da existência de possível
retroatividade benigna ante as alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009. Afirmou, em
síntese, que a multa aplicada não deveria ser a da antiga redação do art. 32, §5o, da Lei no
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

8.212/91, mas sim a do art. 32-A da mesma lei (dispositivo trazido pela Lei no 11.941/2009),
pois esta última seria a mais benéfica à contribuinte em comparação às demais multas.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE.
Primeiramente, importante tecer alguns esclarecimentos sobre as multas aplicadas
aos lançamentos de contribuições previdenciárias, antes e após a MP 449/2008 (convertida na
Lei no 11.941/2009).
Nos termos do art. 106 do CTN, se aplica a retroação benéfica das leis nos
seguintes casos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 (que previa a multa de mora de
forma escalonada) foi substituída pela MP 449/2008. Assim, a multa de mora do art. 35 da Lei no
8.212/1991 passou a remeter para o art. 61 da Lei no 9.430/96, que somente trata de hipótese de
pagamento das contribuições em atraso, porém sem o lançamento de ofício:
Lei no 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ou seja, a multa que passou a ser regida pelo art. 35 da Lei no 8.212/1991 (nova
redação) é a multa de mora decorrente do mero atraso no pagamento de débito já
declarado/constituído pelo próprio contribuinte (art. 61 da Lei no 9.430/96), sem envolver
lançamento de ofício promovido pela autoridade fiscal.
Para os casos de lançamento de ofício (quando há lançamento de obrigação
principal), a multa aplicada passou a ser aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, no
percentual de 75%, conforme disciplina o art. 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP
449/2008:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Ou seja, quando há o lançamento de ofício de obrigação principal, aplica-se a
multa do art. 35-A, uma vez que a multa do novo art. 35 decorre do mero atraso no pagamento
do débito já declarado/constituído.
No caso dos autos, por envolver lançamento de ofício de obrigação principal,
afasta-se, de pronto, a aplicação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (com redação após MP
449/2008).
Importante mencionar que, nos casos de lançamento de ofício antes da MP
449/2008, eram aplicadas ao contribuinte a multa de mora do art. 35 da Lei no 8.212/91 (antiga
redação) mais a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 32, §5o, da mesma Lei no 8.212/91 (também revogada pela
MP 449/2008). Atualmente, ambas foram substituídas unicamente pela multa do art. 35-A.
É válido mencionar tal fato a fim de deixar claro ao contribuinte que a verificação
da retroatividade benigna (no caso de haver lançamento de obrigação principal) enseja a
comparação das seguintes penalidades:
- a nova multa de 75% sobre o valor do principal devido (nos termos do art. 35-
A da Lei no 8.212/91);
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

- a multa de mora da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 sobre o valor
do principal devido + a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme antiga redação do art.
32, §5o, da Lei no 8.212/91.
O menor valor de penalidade dentre as duas hipóteses acima citadas é o que deve
prevalecer para ser cobrado do contribuinte.
Tal procedimento é, inclusive, objeto da Súmula CARF no 119, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em consulta ao relatório fiscal de fl. 07, verifica-se que este foi justamente o
procedimento realizado pela fiscalização, uma vez que havia lançamento de crédito tributário de
obrigação principal (NFLD 37.252.063-4). Veja-se:

Do quadro comparativo acima, é possível constatar que apenas foi aplicada a
presente multa (CLF 68) na competência de 03/2005, posto que a soma da antiga multa de mora
+ a multa CLF 68 era menor do que a aplicação da atual multa de ofício de 75% (a multa de
mora foi cobrada na NFLD 37.252.063-4).
Para a competência 12/2004, foi feita a mesma comparação e concluiu-se que a
penalidade mais benéfica era a nova multa de 75% (cobrada na NFLD 37.252.063-4), razão pela
qual ela foi aplicada em substituição à multa de mora (antiga redação do art. 35) e à multa CFL
68 (art. 32, §5o).
Assim, não houve qualquer erro na análise da retroatividade benigna pela
autoridade fiscal.
O pleito da contribuinte, para que a comparação seja realizada com a penalidade
prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/91 (também incluída pela MP 449/2008) não merece
prosperar pois a multa prevista no referido dispositivo é somente aplicada no caso de lançamento
isolado da penalidade, ou seja sem o lançamento do crédito tributário de obrigação principal.
Em outras palavras, quando há somente o lançamento da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (sem a cobrança do crédito tributário da obrigação
principal), a comparação se dá entre:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

- a nova multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91; e
- a multa pela não inclusão em GFIP de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, conforme antiga redação do art. 32, §5o, da Lei
no 8.212/91.
Esta comparação está em conformidade com o que determina o art. 476-A da
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP.
Contudo, a situação acima destacada não é a que ocorreu no caso concreto, em
que houve o lançamento de obrigações principais (NFLD 37.252.063-4).
Assim, por não haver qualquer erro na comparação das penalidades em razão da
retroatividade benigna, nego provimento ao recurso voluntário.
Por fim, atesto que, no momento da sustentação oral, a representante da
contribuinte trouxe, da tribuna, o pedido de anulação da decisão de DRJ. No entanto, entendo
que o mesmo não merece prosperar, pois a decisão da DRJ se debruçou, sim, sobre a aplicação
da multa e a comparação de qual seria a mais benéfica ao contribuinte após a MP 449/2008,
conforme fls. 180/183 (PDF págs. 173/176).
Assim como feito no presente acórdão, a DRJ expôs toda a mudança de normas a
respeito da aplicação da multa e forma correta da comparação entre elas para se averiguar qual a
mais benéfica ao contribuinte. Na ocasião, ao final de suas conclusões, afirmou o seguinte:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.780 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720201/2009-38

20.2. A legislação que o contribuinte requer que seja aplicada para a apuração deste
auto-de-infração (art. 32-A da Lei no 8.212/91) não é aplicável à hipótese de
concomitante falta de recolhimento e falta de declaração em GFIP das contribuições
devidas, conforme demonstrado.
Ou seja, exatamente como exposto no presente voto, a comparação com a
penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 ocorre somente quando há a aplicação da multa do
antigo art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91 de forma isolada, e não de forma concomitante (falta de
recolhimento e falta de declaração em GFIP), como ocorreu no caso concreto.
Sendo assim, não há que se falar em omissão na decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital